Tribunal: STF
Processo: AI 406252
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Recurso extraordinário
tido com intempestivo. Falta de peças, na formação do instrumento do
 agravo. Cópia dos
embargos de declaração e de sua certidão de publicação. Peças
 essenciais para a exata
compreensão da controvérsia e para a verificação da tempestividade do
 RE. 3. Juntada
extemporânea de peça. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo
 regimental a que se nega
provimento.